Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715661-15.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ABDAEL GASPAR DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDICIAMENTO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Abdael Gaspar de Sousa contra a sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança e extinguiu o processo com base no art. 487, I, do CPC. O apelante alega irregularidades no indiciamento em processo administrativo disciplinar (PAD), incluindo falta de especificidade dos fatos e ampliação indevida do escopo da investigação. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade do indiciamento no PAD, questionando-se a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, a especificidade dos fatos imputados e a imparcialidade das testemunhas arroladas. III. Razões de decidir: O PAD e consequente indiciamento observaram os princípios do contraditório e ampla defesa, com fatos devidamente especificados e enquadrados nas normas aplicáveis. Não se verificou generalidade nos fatos imputados, nem a alegada "fishing expedition". A suspeição das testemunhas foi afastada, considerando-se a necessidade de suas oitivas para elucidação dos fatos. Não ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito da questão. IV. Dispositivo: Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação ao artigo 161 da Lei 8.112/90, ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, em razão da instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, sem a indicação dos atos específicos praticados pelo insurgente que embasaram o citado PAD. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 67932129), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 161 da Lei 8.112/90. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, não há falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois os fatos estão devidamente explicitados, ao contrário do alegado pelo apelante, bem como há correlação entre a acusação administrativa, a instrução e a conclusão da Comissão. (...) Conforme se vê do aludido termo, não há generalidade dos fatos imputados, os quais estão especificados e enquadrados na norma violada. Da mesma forma, afasta-se a alegação de “fishing expedition”, pois os fatos imputados não tratam de mera especulação, mas baseiam-se em condutas concretas praticadas pelo apelante, as quais foram confirmadas por meio das provas produzidas” (ID 70047025). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020